Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600004-57.2022.6.16.0003
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
15/08/2023
Número: 0600004-57.2022.6.16.0003
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 27/04/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Processo referência: 0600004-57.2022.6.16.0003
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição Cível nº 0600004-57.2022.6.16.0003
que indeferiu o pedido formulado na querela nullitatis insanabilis e determinou o seguimento da
fase executória dos autos do processo nº 0600549-04.2020.6.16.0002. (Ação declaratória de
nulidade combinada com pedido de tutela de antecipada proposta por Ailton Cardozo de Araújo em
face da sentença que julgou desaprovadas as contas de sua campanha ao cargo de vereador de
Curitiba pelo Partido Social Liberal (PSL) no pleito de 2020, Prestação de Contas nº 0600549-
04.2020.6.16.0002, atualmente Cumprimento de Sentença. Alega que a sentença proferida nos autos
de Prestação de Contas fundou-se em argumentos inconstitucionais, devendo ser declarada nula,
por violação ao sigilo bancário de terceiros. Afirma que: "O sigilo bancário é uma garantia
constitucional vinculada à intimidade e à vida privada e se caracteriza como direito fundamental
inserido no artigo 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal, que resguarda a inviolabilidade do
sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações
telefônicas, ressalvando a acessibilidade somente por ordem judicial, na hipótese e na forma
estabelecida pela lei para fins de investigação criminal ou instrução processual penal". Via oblíqua,
pretendeu a reforma de pontos da sentença proferida nos autos originários de prestação de contas
sob o argumento de que houve falha na análise da prova no que toca à inexistência de sobras de
campanha, bem como no ponto referente a diferença de valores no impulsionamento de
propaganda). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
AILTON CARDOZO DE ARAUJO (EMBARGANTE)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
LEONARDO LUIS DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43684448
14/08/2023
18:59
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.249

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600004-57.2022.6.16.0003 –
Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: AILTON CARDOZO DE ARAUJO
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
ADVOGADO: LEONARDO LUIS DA SILVA - OAB/PR92544
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A .
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . A C Ó R D Ã O E M
QUERELA NULLITATIS. OBSCURIDADE.
I N O C O R R Ê N C I A .
E M B A R G O S
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.

2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-
se os Embargos de Declaração, que não
se prestam à mera rediscussão de
matéria já decidida.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Num. 43684448 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/08/2023 18:59:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081418592267600000042644964
Número do documento: 23081418592267600000042644964
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2023 12:14:51

Curitiba, 09/08/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Ailton Cardozo de Araujo
(id. 43574572), em face do v. acordão nº 61.889, que recebeu a seguinte ementa (id.
43571949):

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL EM AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE. QUERELA NULLITATIS
INSANABILIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS TRANSRESCISÓRIOS NO
JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A querela nullitatis insanabilis não se presta para rediscussão de
mérito de ação de prestação de contas.

2. Nos termos da Jurisprudência do TSE, a querela nullitatis é
instrumento utilizado para impugnar sentença contaminada pelos
vícios mais graves de erros de atividade (error in procedendo),
nominados de vícios transrescisórios, que tornam o ato judicial
inexistente, não se sanando com o transcurso do tempo.

3. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido.

O embargante aduz a existência de obscuridade no acórdão, pois o caso
analisado se enquadra à hipótese de decisão proferida de forma contrária aos mais
basilares valores constitucionais, uma vez que foi imposta ao embargante a obrigação de
apresentação de extratos bancários de terceiros, configurando, assim, a coisa julgada
inconstitucional. Assevera, também, que teve suas contas reprovadas porque não
cumpriu uma determinação manifestadamente inconstitucional. Pugna pela necessidade
de esclarecimento do acordão, para que seja integrada à sua fundamentação, no exato
ponto em que consigna que “(...) as argumentações recursais não prosperam, pois o que
se pretende é uma reforma de mérito da decisão proferida pelo juízo a quo, o que não é
permitido através da querela nullitatis, que é utilizada de maneira restrita em caso de vício
de extrema gravidade, não se servindo como sucedâneo recursal”. Afirma, ainda, que a
inconstitucionalidade da decisão não é sanada com o seu trânsito em julgado, ainda que
não arguida em recurso anterior. Por fim, requereu o acolhimento dos presentes
embargos de declaração.

Intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou resposta aos
embargos (id. 43585608), pugnando pela sua rejeição.

É o relatório.
Num. 43684448 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/08/2023 18:59:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081418592267600000042644964
Número do documento: 23081418592267600000042644964
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2023 12:14:51

VOTO

II.i. Do Conhecimento dos Embargos de Declaração.

Os embargos de declaração são tempestivos, comportando conhecimento.

Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3
(três) dias, contado da data de publicação da decisão embargada,
em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que
lhes deu causa.

(...)

Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração
no seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Desta feita, considerando a tempestividade e a alegação de obscuridade,
conheço dos presentes embargos, que passo à sua análise.

II.ii. Da Obscuridade

O embargante, como fundamento dos presentes embargos declaratórios,
alegou, como já referido, a obscuridade em relação ao acórdão n. nº 61.889.

Antes de adentrar ao mérito do alegado, impende destacar a lição de Daniel
Amorim Assumpção Neves em relação à questão:

A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação
quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da
Num. 43684448 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/08/2023 18:59:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081418592267600000042644964
Número do documento: 23081418592267600000042644964
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2023 12:14:51

decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das
questões resolvidas. O objetivo do órgão jurisdicional ao prolatar a
decisão é ser entendido, de preferência por todos, inclusive as
partes (...).(Manual de Direito Processual Civil. 10ª ed. Salvador:
JusPodivm, 2018, p. 1700) (destaquei)

Analisando os fundamentos dos embargos, verifica-se que o embargante não
apresenta nenhuma obscuridade a ser esclarecida, isto é, não há falta de clareza ou
incerteza no ponto indicado, e sim, mais uma vez, mero inconformismo em relação ao que
foi decidido.

Pontuou o embargante em relação à obscuridade do acórdão, (id.
43574572):

Centra-se a obscuridade cujo esclarecimento se pleiteia nestes
embargos no exato ponto em que o v. acórdão afirma que “[...]AS
ARGUMENTAÇÕES RECURSAIS NÃO PROSPERAM, POIS O
QUE SE PRETENDE É UMA REFORMA DE MERITO DA
DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO, O QUE NÃO É
PERMITIDO ATRAVÉS DA QUERELA NULLITATIS, QUE É
UTILIZADA DE MANEIRA RESTRITA EM CASO VÍCIO DE
EXTREMA GRAVIDADE, NÃO SERVINDO COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL.”

Sobre o referido ponto, que pretende esclarecimento, dissertou o seguinte (id.
43574572):

Com efeito, a inexistência de arguição da inconstitucionalidade da
exigência imposta ao Embargante para apresentar extratos
bancários imposta ao Embargante por terceiros, anteriormente ao
trânsito em julgado, não sana a afronta da decisão que reprovou as
contas exatamente em razão do não atendimento desta imposição,
permanecendo a inconstitucionalidade mesmo após operada a
coisa julgada formal.

Requer-se portanto o esclarecimento da obscuridade para que seja
integrada à fundamentação do v. acórdão embargado a razão pela
qual considera que a inexistência de recurso, prévio portanto à
operação da coisa julgada, estaria a sanar a afronta da decisão
que reprovou as contas ao disposto pelos artigo 5°, X e XII, da CF.
(Destaquei)

Dessa forma, aduz o embargante que o acórdão padeceria de obscuridade na
medida em que não teria justificado a razão pela qual a inexistência de recurso seria
capaz de superar uma decisão fundada em coisa julgada inconstitucional.
Num. 43684448 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/08/2023 18:59:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081418592267600000042644964
Número do documento: 23081418592267600000042644964
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2023 12:14:51

Contudo, não há qualquer razão para o esclarecimento pretendido, pois a
afirmação do embargante não serviu de fundamento para o acórdão que julgou a Querela
Nullitatis, como tenta induzir, uma vez que restou decidido que não houve nenhum vício
transrescisórios na decisão, logo não há que se falar em vícios que foram sanados pela
preclusão máxima (coisa julgada).

Consignou-se no acórdão (id. 43571949), como razões de decidir, o
seguinte:

In casu, não há razão para aplicação de nenhuma das formas de
relativização da coisa julgada: pois: a) não há norma declarada
inconstitucional pelo STF, aplicada no julgamento da prestação de
contas do recorrente, e; b) não houve qualquer injustiça, uma vez
que foi garantido o devido processo legal até o presente momento.

(...)

Portanto, no presente caso, não há que se falar em afronta ao
devido processo legal ou qualquer outra garantia
constitucional.

(...)

Não há qualquer vício na sentença (id. 4295126, pg. 197-200)
proferida nos autos de prestação de contas, que merece ser
destacada na seguinte passagem:

‘Da análise desenvolvida pela equipe técnica verificou-se a
ocorrência das seguintes inconsistências:

Ausência do comprovante de depósito realizado no dia
12/11/2020, no valor de R$12.900,00. Tendo-se oportunizado
a possibilidade de apresentação dos documentos, deixou o
candidato de fazê-lo, razão pela qual deve, tal valor ser
entendido como recurso de origem não identificada.

Foi informado um gasto de R$28.800,00 com
impulsionamento de conteúdo em redes sociais. A Justiça
Eleitoral, por meio da circularização de informações com
outros Órgãos, identificou duas notas fiscais emitidas pela
empresa Facebook, no valor de R$5.544,45 em 04/11/2020, e
de R$18.455,55 em 03/12/2020. Desse modo, cabe ao
prestador de contas recolher a diferença de R$4.800,00,
considerando não ter sido identificada a origem dos recursos.

O prestador de contas declarou a existência de sobras de
Num. 43684448 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/08/2023 18:59:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081418592267600000042644964
Número do documento: 23081418592267600000042644964
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2023 12:14:51

campanha desacompanhadas do comprovante de
recolhimento. Desse modo, cabe ao prestador realizar o
recolhimento do valor de R$33.394,00 a título de sobras de
campanha.

(...)

Dispositivo

Considerando os apontamentos feito pelo Ministério Público em
seu parecer, em que demonstra as graves irregularidades
detectadas na presente Prestação de contas, JULGO as contas
apresentadas por AILTON CARDOZO DE ARAÚJO, nos termos do
art. 74, III da Res. TSE 23.607/2019, DESAPROVADAS (...).’

Observa-se que foram 3 (três) inconsistências, também
elencadas no parecer da equipe técnica da Justiça Eleitoral (id.
42953126, pg. 185) e pelo Ministério Público Eleitoral (id.
42953126, pg. 189-190), os fundamentos para a reprovação das
contas do ora recorrente.

Ao contrário do alegado pela parte recorrente, a intimação
para juntada voluntária de extratos bancários de terceiros –
doadores – não foi o fundamento que levou a reprovação de
suas contas. (Destaquei)

Veja que o acórdão é claro e preciso na conclusão de que “a intimação para
juntada voluntária de extratos bancários de terceiros – doadores – não foi o fundamento
que levou a reprovação de suas contas”.

O fato de ter constado na fundamentação do acórdão que a querela nullitatis
não serve de sucedâneo recursal não conduz à obscuridade alegada, porquanto foi
apenas destacada a desídia do embargante na prestação de contas, e que pretende se
utilizar de garantia constitucional, que não se aplica ao caso em análise, para se insurgir
contra a sentença proferida.

Seguem os termos do acórdão que em consonância com o afirmado (id.
43571949):

O recorrente pretende se valer de garantias constitucionais, que
não se subsumem ao caso concreto, para justificar sua inércia
processual. Vale destacar que o recorrente deixou transcorrer in
albis diversos prazos a ele concedidos para manifestação ao longo
de todo o processo de prestação de contas, sendo que nem
mesmo interpôs recurso eleitoral em face da sentença proferida
nos autos de PC n° 0600549-04.2020.6.16.0002, que julgou
desaprovadas suas contas. (Destaquei)
Num. 43684448 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/08/2023 18:59:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081418592267600000042644964
Número do documento: 23081418592267600000042644964
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2023 12:14:51

Em nenhum momento se afirmou, como induz o embargante, que a violação
a uma garantia constitucional é sanada pela coisa julgada, pois, repita-se, a conclusão foi
de que não houve nenhuma violação à Constituição Federal.

Deste modo, assim como também entendeu a Procuradoria Regional
Eleitoral, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no presente caso, sendo
a rejeição dos Embargos medida que se impõe, mormente porque evidente a intenção em
rediscussão de matéria já decidida.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverá a
embargante se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual a matéria deve ser
considerada prequestionada, nos termos do art. 1025 do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, tendo em vista a ausência do vício de obscuridade,
conforme a fundamentação retro, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de
Declaração opostos.

JULIO JACOB JUNIOR

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (1327) Nº 0600004-
57.2022.6.16.0003 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR -
EMBARGANTE: AILTON CARDOZO DE ARAUJO - Advogados do EMBARGANTE: FERNANDO
GUSTAVO KNOERR - PR21242-A, VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR63587-A,
LEONARDO LUIS DA SILVA - PR92544.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
Num. 43684448 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/08/2023 18:59:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081418592267600000042644964
Número do documento: 23081418592267600000042644964
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2023 12:14:51

SESSÃO DE 09.08.2023

Num. 43684448 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 14/08/2023 18:59:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081418592267600000042644964
Número do documento: 23081418592267600000042644964
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2023 12:14:51